Tribunal: TJES
Processo: 0022325-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022325-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL DA PRAIA

APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTANSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE SANEAMENTO. CONDOMÍNIO COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS E ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. LICITUDE. TEMA 414 DO STJ. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan contra sentença que, em ação de repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio do Edifício Centro Empresarial da Praia, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a concessionária à restituição em dobro de R$ 34.618,36, totalizando R$ 69.236,72, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação. O condomínio também interpôs apelação adesiva, sustentando que o cálculo da restituição não poderia utilizar tarifação progressiva e que a prova pericial confirmaria o direito à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é lícita a cobrança, pela concessionária de saneamento, de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio formado por múltiplas unidades autônomas e servido por único hidrômetro; e (II) estabelecer se subsiste direito à restituição, simples ou em dobro, dos valores pagos pelo condomínio com base nessa metodologia de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 927, III, do CPC impõe aos juízes e tribunais a observância dos acórdãos proferidos em incidentes de assunção de competência, incidentes de resolução de demandas repetitivas e julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a orientação sobre a matéria no Tema 414, fixa entendimento vinculante de que, em condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa de saneamento por meio da exigência de parcela fixa, a título de tarifa mínima, devida por cada economia, e de parcela variável eventual apenas quando o consumo real aferido pelo medidor único exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

O Tema 414 do STJ também estabelece a ilegalidade da metodologia que considere o condomínio com múltiplas economias e único hidrômetro como uma única unidade de consumo, bem como da metodologia híbrida que dispense cada unidade de consumo da tarifa mínima exigida a título de franquia.

A pretensão autoral baseia-se na alegada ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, mas a revisão do Tema 414 do STJ reconhece a licitude dessa forma de cobrança, validando o modelo adotado pela Cesan.

A aplicação imediata de precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral é possível independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.

Reconhecida a legalidade da metodologia de cobrança adotada pela concessionária, não subsiste valor a restituir ao condomínio, seja de forma simples, seja em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da Cesan provida. Apelação adesiva prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. É lícita a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínio formado por múltiplas unidades de consumo e servido por único hidrômetro. 2. A legalidade da metodologia de cobrança afasta o direito à restituição simples ou em dobro dos valores pagos pelo condomínio. 3. Precedente firmado em recurso repetitivo aplica-se imediatamente, ainda que pendente a publicação do acórdão paradigma ou o julgamento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414; STJ, AgInt no REsp n. 2.056.945/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19-06-2023, DJe 22-06-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022325-05.2017.8.08.0024.

APELANTE/APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

APELADA/APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL DA PRAIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
respeitável sentença recorrida
foi
proferida nos autos da
“
ação de repetição de indébito” proposta p
elo
Condomínio do Edifício Centro Empresarial da Praia
contra Companhia Espírito Santense de Saneamento -
C
esan
, que julgou
“PROCEDENTE em parte o pedido autoral para CONDENAR a empresa requerida a restituição em dobro de R$34.618,36, totalizando o valor de R$69.236,72 (sessenta e nove mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora da citação”.

Foram interpostas apelações pela ré e pelo autor.

Em suas razões recursais
(
id 11207038) a apelante Companhia Espírito Santense de Saneamento -
C
esan alegou
, em síntese, que: 1) “Trata-se na origem de Ação de Repetição de Indébito promovida pelo Condomínio do Edifício Centro Empresarial da Praia, na qual pretende o ressarcimento da quantia de R$545.439,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais), decorrente do suposto pagamento efetuado a maior em razão da adoção da cobrança de medição que adotou o critério do importe mínimo multiplicado pelo número de economias referente ao período de janeiro de 2008 até junho de 2017”; 2) “o Recorrido pretende que a CESAN fosse proibida de efetuar a cobrança de medição adotando o critério do importe mínimo multiplicado pelo número de economias, passando adotar a medição pelo volume real verificado através da leitura do único hidrômetro instalado no Condomínio bem como proceda a devolução do valor pago a maior relativo ao período de janeiro de 2008 até junho de 2017. (PEDIDO EXPRESSO DO RECORRIDO E SEM OPOSIÇÃO DA RECORRENTE)”; e 3) “apesar de ter sido sucumbente na maior parte do pedido condenatório, o juízo de piso, malferindo a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil, incorreu em erro in judicando, não fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida de modo que “sejam fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da Recorrente na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil incidente sobre o benefício econômico de R$ 476.203,00 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e três reais) decorrente do valor a maior cobrado pelo recorrido em favor da CESAN” (id 11207038).

O recurso deve ser provido.

Conforme mencionado no relatório da respeitável sentença recorrida “Aduz a parte requerente, em síntese que: a) O condomínio é formado por unidades autônomas de salas e lojas comerciais a qual é consumidora do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto ofertado pela requerida; b) A medição do consumo de água é realizada rotineiramente por meio de hidrômetros, de forma que a requerida envia mensalmente aos seus usuários/consumidores uma conta fatura a ser paga de acordo com o consumo; c) A CESAN passou a cobrar de forma arbitrária e unilateral da requerente a tarifa de consumo mínimo multiplicado pelo número mínimo de ‘economias’ (salas/lojas) existentes no prédio. Desconsiderando assim, o sistema de aferição aplicado aos demais consumidores, impondo à requerente um valor absurdamente diverso daquele registrado pelo hidrômetro (instalado pela própria requerida)”.

O art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça,
revisitando a sua orientação sobre a matéria,
assentou sob o Tema 414 as seguintes teses vinculantes: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”.

No caso, conforme salientou a apelante “Analisando detidamente a pretensão exordial, observa-se claramente que o Condomínio pretende que fosse reconhecida a ilegalidade da cobrança consubstanciada na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, entrementes, o que era controvertido, com a revisão do Tema 414 passou a ser totalmente legal, validando completamente o modelo de cobrança adotado pela CESAN, porquanto qualquer que seja o resultado do julgamento a liquidação será zero para ambos os litigantes, fato totalmente incontroverso, não havendo que se falar em qualquer devolução simples e ou em dobro” (id 12599635).

Ademais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos” (AgInt no REsp n. 2.056.945/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-6-2023, DJe de 22-6-2023).

Por último, a propósito do requerimento feito pelo autor no item “e” da petição id 16734989, anoto que a hipótese não comporta fixação de honorários advocatícios com observância do princípio da causalidade ou por equidade, porque ele, autor, finda vencido e o proveito econômico envolvido na demanda não é inestimável e nem irrisório.

P
osto
isso,
dou
provimento
à
apelação interposta
pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento -
C
esan

para reformar a respeitável sentença recorrida e, deste modo, julgo improcedente a pretensão do autor.

Inverto o ônus
sucumbenciais e condeno
o
autor
ao pagamento das custas processuais e
de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da C
esan
, que estabeleço em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
corrigido
.

Julgo prejudicada
a apelação adesiva interposta pelo
Condomínio do Edifício Centro Empresarial da Praia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.